Tribunal: TJDFT
Processo: 0719269-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0719269-12.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BONASA ALIMENTOS LTDA EM ( RECUPERAÇÃO JUDUCIAL) AGRAVADO: NATALICE LEONINA ALVES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BONASA ALIMENTOS LTDA EM ( RECUPERAÇÃO JUDUCIAL) em face da sentença (ID 146808894) proferida pelo Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF que, nos autos da habilitação de crédito n.o 0713508-86.2022.8.07.0015, julgou procedente os pedidos iniciais e determinar a inclusão no Quadro Geral de Credores de BONASA ALIMENTOS S/A do crédito no valor de R$ 51.638,23 (cinquenta e um mil seiscentos e trinta e oito reais e vinte e três centavos) em favor de NATALICE LEONINA ALVES (CPF no. 003.735.641-04), na categoria de CRÉDITO TRABALHISTA, observado o privilégio legal. Em síntese, o Agravante aduz que: (i) a Agravada era funcionária apenas e tão somente da empresa SANTOS E PEIXOTO LTDA. – ME e, consequentemente, em relação a ela possuía verbas trabalhistas pendentes de pagamento; bem como que, apenas por motivos de sucessão empresarial, a referida obrigação foi redirecionada para as Agravantes; (ii) pelo fato de a Agravada não ter tido qualquer tipo de relação trabalhista direta com as Agravantes, não é possível que a pretendida inclusão de crédito no seu quadro geral de credores ocorra na Classe I – Trabalhista, mas tão somente na Classe III – Quirografária; (iii) os artigos 41 e 83 da Lei 11.101/2005 dispõem que são créditos trabalhistas tão somente aqueles “derivados da legislação do trabalho ou decorrentes de acidente de trabalho”; (iv) a Classe I – Trabalhista possui privilégios de tratamento em comparação às demais classes. Dessa forma, acaso seja mantida a classificação do valor devido à Agravada na classe I, quando é evidente que ela não faz jus aos referidos privilégios perante as Agravantes, certamente o plano de soerguimento das Agravantes será prejudicado, bem como será admitida a existência de tratamento desigual entre os credores. Pede seja anulada a sentença para o retorno dos autos à primeira instância para que enfrente as questões suscitadas pelas Agravantes. Preparo recolhido (ID 46854182). Nas contrarrazões ao agravo (ID 48104699), alega a Agravada que existe nos autos contrato de arrendamento mercantil firmado entre as empresas Asa Alimentos S/A (posteriormente incorporada pela BONASA) e Santos e Peixoto Ltda, em 01.04.2013, no qual constou que a empresa arrendatária (ASA Alimentos), além de obter a posse legal das máquinas, utensílios e equipamentos, também seria a responsável por dirigir e operar a fábrica, com a assunção dos custos e despesas operacionais e administrativas, sendo de sua responsabilidade todos os resultados da exploração comercial (cláusula quinta). Contudo, a Agravada prestou serviços à Agravante, que procedeu seus exames admissionais em junho de 2013. Alega que o suposto contrato de arrendamento tenha sido firmado com o nítido intuito de burlar a aplicação da legislação trabalhista. É o relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil de 2015 limitou o cabimento do recurso de agravo de instrumento a rol taxativo previsto no art. 1.015, incs. I a XIII e parágrafo único, e não há, no referido dispositivo, menção à decisão que julga definitivamente o mérito e determina a inclusão de crédito ao quadro geral de credores de empresa submetida a recuperação judicial. Vale ressaltar que não se pode desvirtuar a lógica instituída pelo Código vigente, tendo em vista que a opção político-legislativa foi clara ao estabelecer um rol taxativo para as hipóteses de cabimento do aludido recurso. Não significa que as decisões são irrecorríveis, segundo consta do Art. 1.009, § 1o, do CPC, vez que não se sujeitam à preclusão e devem ser suscitadas em apelação, eventualmente interposta contra a decisão defitiva, ou nas contrarrazões, se a sentença lhe for favorável. Sobre o tema, destaco o seguinte excerto de jurisprudência deste Tribunal de Justiça: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL, PARA COMPROVAR A MORA DO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE CUNHO DECISÓRIO. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE DO AGRAVO E INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Agravo interno contra decisão que não conheceu do agravo de instrumento, interposto contra ato judicial proferido na ação de busca e apreensão, que concedeu derradeiro prazo de 15 dias à parte para cumprimento integral da determinação de emenda de inicial, no tocante à comprovação da mora do devedor fiduciário por Cartório de Títulos e Documentos, sob pena de indeferimento da inicial. 1.1. Nas razões do recurso, o agravante assevera o agravo de instrumento pode ser interposto contra qualquer decisão interlocutória, inclusive contra a determinação de emenda a agravo de instrumento. Argumenta que há casos indicados além do art. 1.015 do Código de Processo Civil e que tal determinação equivaleria à irrecorribilidade prática da decisão. Afirma que a exigência de comprovação da mora implica em ato decisório. 2. Diante da taxatividade prevista no artigo 1.015 do CPC, apenas as hipóteses ali discriminadas podem ser objeto de impugnação por meio do presente procedimento recursal. 3. O provimento judicial que faculta a apresentação de documento comprobatório da constituição da parte devedora em mora, no caso de busca a apreensão decorrente de contrato de alienação fiduciária, é um ato de mero expediente, não se sujeitando, portanto, a recurso, em virtude da ausência de caráter decisório. 4. Precedente: "(...) A nova sistemática do Código de Processo Civil limitou as hipóteses de cabimento de Agravo de Instrumento às previstas no artigo 1.015. 2. A determinação de emenda à petição inicial não possui cunho decisório, capaz de ser impugnada por meio de Agravo de Instrumento. 3. Agravo interno conhecido e desprovido. (07166598120178070000, Relator: Sebastião Coelho 5a Turma Cível, DJE: 25/04/2018.) 5. Agravo interno improvido. (Acórdão n.1143823, 07158939120188070000, Relator: JOÃO EGMONT 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 12/12/2018, Publicado no DJE: 18/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não se desconhece que o Superior Tribunal de Justiça, em recurso repetitivo, reconheceu que “o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação” (REsp 1696396/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018). No caso em tela, porém, não se verifica a urgência da questão nem a inutilidade do seu julgamento em eventual recurso de apelação. Em suma, não cabe agravo de instrumento contra sentença que julga definitivamente o mérito para determinar a inclusão de crédito trabalhista em recuperação judicial. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento nos termos do Art. 932, inc. III, do CPC c/c Art. 87, inciso III, do RITJDFT, diante da manifesta inadmissibilidade da via recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se e intime-se. Brasília, 8 de agosto de 2023 18:21:44. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador